Tribunal: TJPA
Processo: 0858603-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858603-70.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOCIRENE RIBEIRO ANEQUINO, FRANCISCO RIBEIRO ANEQUINO, ALBELIA ANEQUINO TAVARES, ALBA RIBEIRO ANEQUINO, LAERCIO RIBEIRO ANEQUINO, ROSIRLEY ANEQUINO BARBOSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA APÓS ÓBITO. RECEBIMENTO POR HERDEIROS. NULIDADE POR JULGAMENTO
CITRA PETITA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por espólio e herdeiros contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo IGEPPS, condenando-os à devolução de valores de pensão previdenciária pagos após o óbito da beneficiária e levantados mediante alvará judicial em processo de arrolamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à análise da prescrição; (ii) estabelecer se incide o prazo prescricional trienal do Código Civil ou o quinquenal aplicável à Fazenda Pública; (iii) determinar se os herdeiros têm o dever de restituir valores previdenciários recebidos após o óbito da beneficiária, mesmo alegando boa-fé e levantamento por alvará judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a nulidade da sentença por julgamento citra petita, pois o juízo de origem deixa de apreciar a prejudicial de prescrição, violando o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489, §1º, IV, CPC).

4.

Aplica-se a teoria da causa madura, pois a controvérsia é de direito e o processo está suficientemente instruído, permitindo o julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3º, CPC).

5.

Afasta-se a prescrição trienal, pois a pretensão de ressarcimento ao erário por pagamento indevido de benefício previdenciário submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e na Lei nº 9.494/97.

6.

Fixa-se como termo inicial da prescrição a ciência inequívoca do óbito pela Administração, e, proposta a ação dentro do quinquênio, não há prescrição.

7.

Afirma-se que valores previdenciários pagos após o óbito não integram a herança, possuindo natureza pública e sendo indevidos aos herdeiros.

8.

Reconhece-se que o recebimento de valores indevidos impõe restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil, independentemente de erro da Administração.

9.

Entende-se que a boa-fé apta a afastar a restituição deve ser inequívoca, não se configurando quando os herdeiros recebem valores após o óbito do titular.

10.

Estabelece-se que o alvará judicial em arrolamento não legitima a incorporação de valores indevidos ao patrimônio dos herdeiros, nem impede a cobrança em ação própria.

11.

Conclui-se que a conduta configura enriquecimento sem causa e impõe o dever de ressarcimento ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de análise da prescrição configura nulidade da sentença por julgamento citra petita, sanável pela teoria da causa madura.

2. A pretensão de ressarcimento ao erário por pagamento indevido de benefício previdenciário sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal.

3. Valores previdenciários pagos após o óbito não integram a herança e devem ser restituídos pelos herdeiros.

4. O levantamento por alvará judicial não convalida o recebimento de verba pública indevida nem afasta o dever de restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.013, §3º; CC, arts. 876 e 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.998.744/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06.03.2023; STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.387.971/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2016; TJPA, AC 0833808-97.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.11.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Maria Jocirene Ribeiro Anequino e outros
em face da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
,
que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
em desfavor dos apelantes, julgou procedente a referida ação, determinando a restituição pela parte demandada ao apelado da quantia recebida por ocasião do alvará judicial, a ser atualizada em liquidação, com correção monetária pelo IPCA a partir do cálculo anexado à inicial e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda visando ao ressarcimento inicial de R$ 471.458,34 (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sob o argumento de que, após o óbito da ex-segurada ocorrido em 30/10/2017, valores referentes a pensão continuaram a ser creditados indevidamente em sua conta bancária, montante este que teria sido levantado pelos herdeiros mediante alvará judicial em processo de arrolamento.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos apelantes suscitou preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que o comando judicial de origem deixou de se manifestar expressamente sobre a prejudicial de mérito da prescrição trienal arguida na contestação.

Alegou que, caso superada a nulidade, deve ser reconhecida a prescrição de três anos prevista no Código Civil para as pretensões de reparação civil e enriquecimento sem causa, afastando-se o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

No mérito, sustentou que o levantamento do valor de R$ 229.657,25 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) decorreu de regular alvará em processo judicial de arrolamento de bens (Proc. nº 0007950-73.2018.8.14.0128), em que foi assegurada plena oportunidade de manifestação ao IGEPPS, que optou pela inércia.

Defendeu que não houve fraude, dolo ou má-fé, e que a Autarquia não pode se beneficiar da própria torpeza, restando a premissa de "ausência de aquiescência" adotada na sentença dissociada do contexto fático processual.

Diante disso, requereu o provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença ou acolher a prescrição trienal e, no mérito, reformar integralmente o
decisum
, julgando totalmente improcedente o pleito autoral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto, aduzindo a inocorrência da prescrição trienal ante a natureza pública da verba e o acerto da sentença que reconheceu o enriquecimento ilícito.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento do recurso, para manter inalterada a sentença vergastada.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Preliminar de Nulidade da Sentença

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por omissão na análise da prejudicial de mérito da prescrição, devidamente suscitada em contestação.

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e detalhado no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A prescrição, por ser uma defesa de mérito indireta, possui o condão de extinguir a pretensão autoral, sendo sua análise obrigatória e precedente ao exame do mérito principal.

Ao silenciar sobre a tese prescricional, o juízo de primeiro grau proferiu uma decisão incompleta, incorrendo em vício de julgamento
citra petita
, o que acarreta sua nulidade absoluta.

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC . OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .013 DO NCPC.
JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ.
TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO . DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento . (...) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1734343 MG 2017/0310553-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Pelo exposto, acolho a preliminar para declarar a nulidade da sentença monocrática.

Apesar da nulidade declarada, o processo encontra-se devidamente instruído e a matéria em debate é predominantemente de direito, não demandando a produção de novas provas. Assim, aplico a teoria da causa madura, na medida em que o caso dos autos se amolda, com exatidão, na hipótese prevista no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e passo à análise imediata da irresignação recursal.

Prejudicial de Mérito: Prescrição

Os apelantes defendem a aplicação do prazo prescricional de três anos, previsto no Código Civil para as pretensões de reparação civil e enriquecimento sem causa.

A pretensão deduzida pelo IGEPPS volta-se ao ressarcimento ao erário em razão de pagamentos previdenciários efetuados após o óbito da beneficiária. A matéria insere-se no âmbito da responsabilidade civil de natureza pública, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º-C da Lei nº 9.494/97 e no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que as ações de cobrança movidas pela Fazenda Pública, ou em face dela, prescrevem em cinco anos, em observância ao princípio da isonomia e à especialidade da norma administrativa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20 .910/1932.

1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."
(RE 669 .069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4 .2016).

2.Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20 .910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.

3.Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1998744 RJ 2022/0119960-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)”

Na espécie, a Autarquia obteve ciência inequívoca do óbito em 01/10/2018, por meio do Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI), termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 28/07/2022, evidencia-se que a pretensão foi deduzida antes do transcurso do quinquênio legal.

Assim,
rejeito
a prejudicial arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da responsabilidade dos herdeiros pela restituição de verbas creditadas indevidamente após o óbito da instituidora da pensão.

Os argumentos de boa-fé e de levantamento amparado por alvará judicial não prosperam. A verba previdenciária paga após o falecimento do beneficiário tem natureza pública e não se transmite aos herdeiros, não integrando o acervo hereditário.

O art. 876 do Código Civil dispõe que “
todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir
”, e o art. 884 do mesmo diploma estabelece que
“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a percepção indevida de valores previdenciários, mesmo que por erro da Administração, gera o dever de restituição, salvo comprovada boa-fé do beneficiário (Tema 979):

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n . 8.213/1991.2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social .3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios.
Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração.
Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário .5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração . Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.7 . Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1381734 RN 2013/0151218-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2021 IP vol. 127 p . 327 RSTJ vol. 261 p. 233)”

No caso concreto, entendo que restou provado que os herdeiros da
de cujus
receberam o benefício previdenciário devido à titular deste, mesmo após seu falecimento, gerando obrigação de devolver os valores ao erário.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SAQUES EFETUADOS POR HERDEIROS APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A movimentação de valores creditados em conta bancária de beneficiário falecido, mesmo para despesas funerárias, configura ilícito civil e gera o dever de ressarcimento ao erário.

A boa-fé objetiva que afasta a repetição de indébito exige prova inequívoca da impossibilidade de percepção do erro pela parte que recebeu os valores.

O caráter alimentar da verba previdenciária não impede sua restituição quando indevidamente recebida por terceiros após o falecimento do titular.

Herdeiros que se beneficiam de valores indevidamente mantidos na conta do de cujus respondem solidariamente pela devolução, nos termos do art . 942 do Código Civil.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08338089720228140301 31835355, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEPOSITADO APÓS O FALECIMENTO DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA - PRELIMINAR AFASTADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO - PROPORCIONALIDADE
.
- Não é possível falar em nulidade da sentença (extra petita) quando o magistrado acolhe pedido expressamente formulado pela parte na petição inicial - Não estão sujeitos à devolução os valores pagos indevidamente por erro (operacional ou de cálculo) da Administração Pública, em razão da natureza alimentar da verba, uma vez comprovada a boa-fé do beneficiário - Tema Repetitivo 1009 do STJ -
Uma vez que a parte autora deixa de comunicar à Administração Pública o falecimento de seu genitor, não pode se eximir de ser cobrada pelos valores depositados indevidamente, em conta corrente movimentada após o falecimento do servidor do Estado -
Nos termos do artigo 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", como ocorre na hipótese dos autos - Recursos não providos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50013363320198130330 1.0000 .20.008689-0/002, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 10/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)”

Os apelantes sustentam que agiram de boa-fé e que a expedição do alvará, atrelada à inércia do IGEPPS no bojo do processo de arrolamento, elidiria a má-fé e chancelaria a retenção do numerário.

No entanto, a boa-fé, para afastar a restituição, deve ser inequívoca, o que não se verifica na espécie. No caso em exame, ainda que os apelantes não tenham agido com dolo, incidiram em comportamento objetivamente ilícito, violando o dever de lealdade e colaboração que permeia as relações jurídicas.

O procedimento de jurisdição voluntária (arrolamento de bens) e a respectiva expedição de alvará detêm finalidade restrita à liberação patrimonial, mas não possuem o condão jurídico de transmudar verba pública indevida em patrimônio particular. Tampouco a suposta ausência de impugnação do IGEPPS naquele feito afasta o seu direito de reaver o erário em via própria (Art. 876 e Art. 884 do Código Civil).

Ressalte-se que o caráter alimentar da verba previdenciária não afasta o dever de restituição quando os valores foram recebidos indevidamente por terceiros após o óbito do beneficiário, como pacificou o STJ, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ERRO OPERACIONAL. DEPÓSITO DE PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA APÓS O PEDIDO DE AUXÍLIO-FUNERAL PELOS HERDEIROS. RESTITUIÇÃO. REALIDADE DO DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

[...] 5. O que agora destaco, e leva-me a entendimento contrário ao anteriormente afirmado, tem por premissa a realidade do direito sucessório e, em específico, do princípio da saisine, eis que, com a transferência imediata da titularidade da conta da
falecida aos herdeiros, os valores nela depositados por erro não teriam mais qualquer destinação alimentar. Daí é que, sendo valores meramente patrimoniais, não há que se fazer exceção ao dever dos herdeiros em restituir o que indevidamente auferido (ex vi do art. 884 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Agravo regimental provido.

( AgRg no REsp n. 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016)”

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a conduta dos apelantes afronta a boa-fé objetiva e configura enriquecimento indevido, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil. Assim, resta configurada a obrigação de ressarcimento.

3 – Conclusão

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso, para, acolhendo a preliminar suscitada,

anular a sentença monocrática em razão do julgamento
citra petita
, e no mérito, com fulcro no art. 1.013, §3º, inciso II, do CPC,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto por

Maria Jocirene Ribeiro Anequino e outros
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/04/2026